Tribunal: TJDFT
Processo: 0735744-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DADOS INCONSISTENTES. GEOLOCALIZAÇÃO. COORDENADAS GEOGRÁTIFICAS DO LOCAL DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA LOCALIDADE DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INCONSISTÊNCIA MANIFESTA MAS DESCONSIDERADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, julgando procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira ré a devolver valores que descontara dos proventos de aposentadoria do autor bem como a pagar-lhe indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de contratação regular e válida de empréstimo consignado; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço; (iii) a ocorrência de dano moral; e (iv) se o caso, a adequação do valor fixado a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se ao caso as normas do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC.
4. Demonstrado pelo conjunto probatório que o endereço eletrônico e o telefone informados como sendo da parte autora, para confirmar os dados de quem está assinando o contrato, são distintos daqueles informados na petição inicial; e que as coordenadas geográficas indicadas na assinatura digital com a selfie são referentes à cidade de Brasília e, de forma específica, à região central dessa cidade, quando, nos termos da peça vestibular e do comprovante de residência que a instrui, a parte autora reside em localidade distante das coordenadas geográficas indicadas no ato da contratação; deve ser reconhecida a ocorrência de falha na prestação de serviços bancários ofertados pela ré.
5. Hipótese em que não logrou o agente financeiro fazer prova da regularidade da contratação para assim afastar a alegação inicial de que a contratação de empréstimo consignado em nome do autor ocorreu mediante fraude.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece haver falha na prestação de serviços bancários quando na contratação remota com geolocalização são identificados registros não coincidentes entre o local em que firmado o contrato bancário e aquele onde tem domicílio o consumidor. Situação para a qual é afirmada a inaplicabilidade da excludente prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
7. A falta de diligência da instituição financeira ao aceitar contrato em que evidente a incongruência de dados relevantes atinentes à pessoa do consumidor e à declaração de vontade por ele expressa para anuir ao ajuste, dá ensejo a entabulação fraudulenta de negócio jurídico. Trata-se de ausência de cautela exigível e necessária ao eficiente desempenho da atividade bancária, especialmente porque ações fraudulentas praticadas em nome do consumidor são previsíveis e devem ser evitadas pelo sistema de segurança das instituições bancárias. 7.1. No caso, vítima de fraude foi o autor, que é pessoa idosa e teve significativamente comprometidos seus proventos de aposentadoria (aproximadamente 34%), o que deu ensejo a grave intranquilidade e subtraiu ao consumidor sua paz de espírito. Hipótese em que configurado o dever de indenizar por dano moral. 7.2. Quantum. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado a reparar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo autor por falha na prestação de serviços em que incorreu a ré. Importância que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; art. 14, caput e § 3o, inc. I e II. CC, art. 927; art. 944. CF/1988, art. 5o, inc. X. CPC, art. 1.012, § 1o, inc. V; art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719235-16.2023.8.07.0007, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 13.12.2024.